Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o, § 1o, DA LEI DISTRITAL No 3.361/2004, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL No 7.458/2024. BONIFICAÇÃO REGIONAL. INCREMENTO DE 10 % (DEZ POR CENTO) SOBRE A NOTA DO ENEM PARA ALUNOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE OS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. ADI 4.868 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO E DA UNIVERSALIDADE DO ENSINO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em exercício, do artigo 1o, § 1o, da Lei Distrital no 3.361/2004, na redação dada pela Lei Distrital no 7.458/2024, por violação ao artigo 2o, parágrafo único, artigo 19, “caput”, e artigo 221, “caput” e incisos VI e XII, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal, cujo teor prevê a bonificação de 10% sobre a nota do ENEM para o aluno que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas da rede pública de ensino do Governo do Distrito Federal, a ser considerada no preenchimento das vagas em universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, por ofensa aos artigos 2o, parágrafo única, 19, caput, e 221, caput e incisos VI e XII, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o artigo 1o, § 1o, da Lei Distrital no 3.361/2004, na redação dada pela Lei Distrital no 7.458/2024, padece de vício de inconstitucionalidade material, por violação aos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da impessoalidade e da universalidade do ensino público.
III. Razões de decidir:
3. A norma impugnada visou aumentar, ainda que no plano hipotético, as chances de os formandos em cursos superiores oferecidos por universidades públicas do Distrito Federal permanecerem neste ente federado, a fim de ampliar o quadro de profissionais qualificados disponível para o atendimento da população brasiliense, sobretudo na área da saúde.
4. Não se almeja obstaculizar política afirmativa voltada a reduzir as desigualdades no plano fático, contudo os fundamentos que ensejaram a produção da norma impugnada não são idôneos para reduzir as disparidades regionais, pois, além de não se vincularem a elementos concretos que justifiquem a desigualdade, promovem a indevida distinção entre brasileiros.
5. No julgamento da ADI 4.868/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei Distrital n. 3.361/2004, que estabelecia a reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso e por turno, aos alunos que comprovassem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, por violação ao princípio da igualdade material e à vedação de discriminação entre brasileiros decorrente de critério de origem. Ressaltou-se que, embora as políticas afirmativas sejam legítimas e compatíveis com o ordenamento jurídico, deve haver correlação lógica, racionalmente justificável, para impor um critério de desigualdade, o que não se coadunaria com o caso em testilha, no qual se consagrou uma limitação de ordem espacial para uma política pública que não se ampara em um critério espacial, mas em uma intenção de igualação de oportunidades.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito se firmou no sentido de que a reserva de vagas para candidatos locais, sob a premissa de reduzir as disparidades regionais, é incompatível com a essência da Constituição Federal. Isso porque, além de afrontar a vedação à discriminação entre brasileiros em decorrência de sua origem, tais medidas reduzem o pluralismo do corpo discente e podem agravar a situação de indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade análoga ou mais agravada.
IV. Dispositivo:
7. Procedência do pedido para reconhecer a inconstitucionalidade, por vício material, do artigo 1o, § 1o, da Lei Distrital no 3.361/2004, na redação dada pela Lei Distrital no 7.458/2024, por violação ao artigo 2o, parágrafo único, artigo 19, “caput”, e artigo 221, “caput” e incisos VI e XII, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal e por violação aos princípios da isonomia, da proporcionalidade em sentido estrito e da universalidade do ensino público, com efeitos ex nunc nos termos da publicação do acórdão da cautelar e erga omnes.